Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. RÉ REVEL. RAZÕES RECURSAIS. MÉRITO DO RECURSO. MÁTERIAS FÁTICAS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.1.1. No caso não se conhece das razões recursais relativas ao mérito do recurso, por se tratar de inovação recursal, situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que se restringem às matérias fáticas acobertadas pela preclusão.
2. A controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria e não validade do ato que funda a relação jurídica. A parte apelada não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo. 2.1. Assim, há sujeição apenas ao prazo prescricional e não decadencial, conforme já sedimentado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.o 452. 2.2. Rejeitada a prejudicial de mérito da decadência.
3. Nos termos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos” (Súmula n.o 291). 3.1. O caso em apreço versa sobre o ajuste de prestação de trato sucessivo (complementação de aposentadoria), de modo que o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das prestações isoladamente. 3.2. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente ação, conforme inclusive requereu a parte apelada na petição inicial. 3.3. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição.
4. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante quanto ao critério de concessão de benefícios, é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. 4.1. Nesse sentido, é tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.370.191/RJ (Tema 936): “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. 4.2. Rejeitada a preliminar da denunciação da lide em face da Caixa Econômica Federal e declínio da competência.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.